Tribunal: TJPA
Processo: 0807832-16.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807832-16.2021.8.14.0401

APELANTE: ARMANDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ALAX DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807832-16.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DOS CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA

APELANTES:
ARMANDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA E ALAN DOS SANTOS BARBOSA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS.
NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. O DEPOIMENTO POLICIAL POSSUI O MESMO VALOR QUE QUALQUER OUTRA PROVA TESTEMUNHAL, SÓ PODENDO SER AFASTADO QUANDO HOUVER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE INTERESSE DO DEPOENTE NO RESULTADO DO PROCESSO, O QUE NÃO OCORREU. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.

IMPOSSIBILIDADE.

O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO APREENSÃO OU PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, A VÍTIMA AFIRMOU EM JUÍZO QUE A MENOR PORTAVA UMA FACA AMEAÇANDO-LHE, ENQUANTO UM DOS ACUSADOS PUXAVA SUA BOLSA. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA E PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA BRANCA, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. NÃO ACOLHIMENTO.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO DE ROUBO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DOS RECORRENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. (SÚMULA Nº 23 DO TJPA).

Recurso CONHECIDO
e DESPROVIDO
. Mantendo as penas dos apelantes ARMANDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA e ALAX DOS SANTOS BARBOSA em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 29 de novembro de 2022 e término no dia 06 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ARMANDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA
e
ALAN DOS SANTOS BARBOSA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pela
2ª

Vara dos Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA
(ID nº 11083203), que os condenou às penas de
07 anos, 05 meses e 19 dias
de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
15 dias-multa
, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro e 244-B do ECA
(crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca e corrupção de menores).

Na
denúncia
(fls. 149/154, ID nº 11083014), o representante do Ministério Público narrou que no dia 26/05/2021, por volta das 21h46, nesta cidade de Belém, policiais militares receberam informações, via CIOP, de que havia um veículo Celta, cor preta, placa NSJ 0035, estava praticando assaltos, momento em que, no Canal São Joaquim com a Passagem Estélio Maroja, interceptaram o referido veículo, onde encontraram os denunciados ARMANDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ALAX DOS SANTOS BARBOSA e a adolescente RAQUEL FREITAS DA SILVA, de 17 anos de idade, nascida em 06/11/2004.

Diante disso, foram conduzidos até a presença da autoridade policial, onde estavam as vítimas Alice do Socorro Silva dos Santos e Sandra Emanuele de Oliveira Damasceno, as quais reconheceram os mesmos como as pessoas que as assaltaram. Inclusive, foram apresentados os objetos encontrados no interior do veículo com os mesmos, que foram entregues para as vítimas. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, II e VII c/c 70, do Código Penal e 244-B do ECA
.

Em suas
razões recursais
(fls. 437/441, ID nº 11083243), os recorrentes pugnaram pela
absolvição por insuficiência de provas, pela exclusão da majorante do emprego de arma branca, e, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 451/458, ID nº 11083252), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 462/472, ID nº 11149746), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pela exclusão da majorante do emprego de arma branca, e, por fim, pelo direcionamento da pena-base no mínimo legal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas tanto pelo Auto de Apresentação e Apreensão de bens, atestando a apreensão dos seguintes objetos:
01 bolsa preta, contendo carteira porta cédulas com vale digital, cartão de crédito visa – lojas americanas, carteira da unimed, cartão de crédito visa – Banco do Brasil, RG e 35,00 reais em espécie; 01 bolsa floral com roupas de ginástica, 01 caneta faber castell azul, aparador de pontas, R$ 50,00 reais em espécie; 01 veículo com chave, placa NSJ 0035 Ananindeua/PA modelo – GM/celta 4P spirit cor preta,
além da confirmação pelas vítimas em face de inquérito e juízo, que incorreram na prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II e VII, do Código Penal e 244-B do ECA
, senão vejamos:

A vítima ALICE DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS, em juízo afirmou:

Que e
ra uma quarta feira e sua colega lhe deixou na Duque e quando estava quase na sua parada, um carro preto parou, desceu uma moça com uma faca na mão, que era a mais violenta e o rapaz puxou sua mochila; que a moça puxou a outra bolsa; que colocou a mão na cabeça; que o vigia viu, anotou a placa e fez a denúncia para o CIOP; chegou em casa e recebeu o telefonema de que era para registrar a ocorrência; que reconheceu duas pessoas; e também reconheceu a moça que era mais violenta; que recuperou as duas bolsas, menos o seu celular; que o rapaz que puxou sua mochila era um moreno baixo com cabelo liso que puxou a bolsa; que consegue ainda reconhecer eles; que desceu um e puxou logo o celular; que ficou um no carro; ressaltou que a adolescente estava com a faca; que tinha outra moça que foi assaltada e também reconheceu; no carro ficou uma pessoa; que eles vinham fazendo arrastão; que levaram uma hora para pegar eles; que o réu que está preso era o moreno que puxou sua mochila; o outro participante era mais claro e mais alto.

A testemunha KLEYSON SOUSA DE AZEVEDO, na condição de Delegado, em Juízo declarou:

Que estava de plantão quando recebeu um chamado por CIOP sobre uns cidadãos que fizeram um assalto; que as vítimas os reconheceram como sendo os autores do crime, inclusive o Armando já era investigado pela DRCO por assalto contra motorista de App e arrastão; que não tinha conhecimento do ALAX; que tinha um adolescente que foi encaminhado para a DATA; que foram recuperados bolsas, joias e aparelhos celulares.

Para corroborar, a testemunha CELSO AMADOR LIVRAMENTO, policial militar, em juízo aduziu:

Que receberam via CIOP a informação de que tinha um veículo preto fazendo vários roubos vindo do Barreiro; que por coincidência viram o veículo e suspeitaram do veículo que estava parado no prego, que bateram a placa e viram que era o mesmo que estavam fazendo arrastão; que tinham 4 elementos, dois homens e duas mulheres; que o carro estava no cruzamento do Canal São Joaquim com Estelio Maroja; que eles estavam dentro do carro tentando sair; que perguntou a eles se estavam cometendo roubo na área da pedreira mas ficaram todos calados; que revistaram os dois homens e o veículo mas não foi encontrado nenhum pertence das vítimas; que uma das moças foi liberada porque o Delegado entendeu que ela não tinha participação; mas eles todos foram reconhecidos pelas vítimas; uma das vítimas lhe disse que era uma moça quem anunciava os roubos nas paradas de ônibus; que não presenciou o reconhecimento feito na delegacia, mas soube que foram reconhecidos porque uma das vítimas lhe disse no dia da audiência do outro processo; que foram encontradas duas facas de serra pequenas na parte de trás do carro; que eles negaram tudo mas as evidencias apontavam pra eles.

No mesmo sentido, o policial que atuou na prisão dos réus, CRISTOPHER CLAYTON AMORIN DOS REIS afirmou:

Que receberam via CIOP a informação de que um carro estava fazendo roubos na área da pedreira e alguém conseguiu anotar a placa do veículo; que começaram as rondas e encontraram o veículo; que ligaram para o CIOP para confirmar a placa do veículo o que foi confirmado; que fizeram a abordagem no veículo e encontraram 4 pessoas, as facas e uns objetos; que na delegacia apareceu uma vítima, uma senhora que estava saindo do trabalho que reconheceu eles; e posteriormente chegou outra vítima, uma moça, que também reconheceu; que a primeira vítima disse que estava saindo do trabalho caminhando para sua casa quando foi abordada pela menina armada de faca e tinha um rapaz dando apoio pra ela; que a menina foi violenta, que fez ameaça, era uma mocinha, uma jovenzinha; que presenciou o reconhecimento na delegacia. Que presenciou o reconhecimento na delegacia; que no momento que estavam na sala, ela reconheceu os objetos dela, bolsa, documentos pessoais, vale transporte, material de alimentação, roupas, e objetos ; que era mais de uma faca; que a moça parecia ser adolescente; que o reconhecimento foi feito lá na recepção mesmo porque acredita que não tinha um local adequado; que a faca era pequena de cortar pão; que a moça aparentava ser adolescente; que os acusados negavam o tempo todo; mas não souberam dizer o motivo dos pertences estarem na posse deles, tinha maquiagem, e coisas de mulheres; pelo que se lembra eram muitos objetos e todos estavam misturados.

Por fim, o acusado ARMANDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA em juízo, negou ter praticado o assalto, afirmando:

Que foi
chamado por ALAX para fazer uma corrida; que era motorista do App 99; que informou ao Alax que já estava fazendo uma corrida para uma amiga, mas como era caminho, Alax foi junto com a Raquel; que Alax pediu pra parar na Duque pois ia pegar um dinheiro; que parou o carro, eles desceram e ele voltou e entrou no carro normalmente; que estava apenas trabalhando no dia dos fatos; que estava dirigindo e era apenas o motorista e não tinha como saber que estavam fazendo roubos. Que fez a primeira parada foi da moça que disse que tinha roubado. Que disse para o policial que nunca fez assalto. Que a bolsa estava na mala do carro. Que não sabia que Raquel era menor de idade e a conhecia do colégio que estudava a noite, Que usava o cadastro do APP 99 de um amigo seu, o Alisson, para trabalhar com corridas. Que foram a Raquel e o Alax que desceram do carro para fazer o roubo, mas não estava ciente do assalto e por isso ficou sem entender porque a polícia lhe parou pois não devia nada. Que não desceu do carro. Que Raquel e Alax desceu do carro. Que não queria fazer assalto.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor dos apelantes.
Observa-se que, o relato da vítima em juízo, além de seguro e concatenado entre si, encontra-se sobejamente confirmado tanto no âmbito policial, quanto em juízo.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. [...] 5. Agravo improvido. [...] Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente
(STF - HC: 200082 AC 0051202-92.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: 15/04/2021).

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório se revela consistente, harmônico e detalhado quanto à materialidade do fatos imputados e sua autoria. Revelado que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência, o aparelho celular da vítima, resta tipificado o crime do art. 157, caput, do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 191204120188090044, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2841 de 01/10/2019).

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como os autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.

No que tange ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso VII, do artigo 157, do Código Penal, adianto que não acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a qualificadora do emprego de arma branca restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma branca, do tipo faca, conforme afirmou com clareza uma das vítimas em juízo.

Através das provas carreadas aos autos constata-se conforme elucidado pela vítima inquirida em juízo, que a mesma foi abordada pela menor portando uma faca, lhe ameaçando, enquanto um dos acusados puxou sua bolsa.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - VALIDADE - APREENSÃO DA RES NO IMOVEL ALUGADO PELO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DAS CUSTAS CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos.
(TJ-MG - APR: 10702160463833001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 22/08/2019).

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelo depoimento fornecido pela vítima, que é incisivo ao demonstrar que houve a utilização da arma branca, do tipo faca.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE ROUBO.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as circunstâncias do crime.

Sobre as circunstâncias do crime, merece ser mantida a decisão, haja vista que o crime foi cometido em concurso de agentes.

As circunstâncias do crime devem ter sua valoração mantida, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, além de ter utilizado arma branca, do tipo faca para ameaçar as vítimas.

Considerando que o crime de roubo é apenado com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 08 (oito) meses
acima do patamar mínimo, quando os réus ostentam circunstâncias do crime em seu desfavor, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, mantenho a pena-base dos apelantes tal como posto na sentença (04 anos e 08 meses de reclusão).

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

as penas definitivas dos apelantes
ARMANDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA e ALAX DOS SANTOS BARBOSA em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto
.

Belém, 07/12/2022